Tribunal: STF
Processo: ARE 1405057
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Embargos à Execução. Execução Fiscal. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. Alegação de nulidade da CDA e ilegitimidade ativa tributária. Sentença de improcedência. Inconformismo do Banco embargante por meio de apelo. Higidez do título executivo. Observância dos requisitos previstos no artigo 202, do CTN. CDA trazida aos autos que preenche os requisitos previstos no art. 2º, § 5º e incisos da Lei 6.830/1980, e isso, porque houve satisfatória indicação da atividade bancária adotada como fato gerador. Ampla participação do embargante no processo administrativo que precedeu a Execução Fiscal. Alegação de ilegitimidade ativa tributária do Município do Rio de Janeiro que não prospera. A competência para a instituição do imposto sobre serviços (ISSQN) é dos Municípios e do Distrito Federal, compreendendo os serviços de qualquer natureza não abrangidos na competência tributária estadual Inteligência dos artigos 147 e 156, III da Constituição Federal. Regra geral vigente, em que o ISSQN é recolhido ao Município no qual se encontra o estabelecimento do prestador de serviços, conforme previsto no artigo 3º da referida LC 116/2003. Lei n° 4.452/2006, que acrescentou o artigo 14 -A à Lei n° 691/1984 – Código Tributário Municipal –, instituindo a obrigação tributária acessória, aos prestadores de serviços sediados em outro Município, de se cadastrarem perante a Secretaria Municipal de Fazenda. A exigência de inscrição de pessoa jurídica no Cadastro de Empresas Prestadoras de Outros Municípios (CEPOM) é obrigação acessória instituída no interesse da fiscalização e controle da arrecadação daquele tributo. Isso porque não é incomum a prática de empresas que, embora efetivamente operando no Município do Rio de Janeiro, se estabelecem ficticiamente em outros locais para gozar de vantagens como a redução do valor do ISS a ser recolhido. Embargante /apelante, que não demonstrou ter cumprido a referida obrigação acessória, isto é, não comprovou a sua inscrição junto ao Cadastro de Empresas Prestadoras de Outros Municípios (CEPOM). Portanto, a tributação é perfeitamente legal. Incidência do ISSQN. Taxatividade da Lista de Serviços instituída pela Lei Complementar 116/03 que não afasta a possibilidade de interpretação analógica de cada um de seus itens, de modo que é possível reconhecer-se a incidência tributária sobre atividades idênticas ou assemelhadas àquelas escrituradas, mesmo com nomenclatura diferenciada. Inteligência da Súmula 424 do STJ. Instado a se manifestar em provas, o Banco embargante informou não ter outras provas a produzir (fls. 509), deixando de requerer a produção de prova pericial, único meio de efetiva comprovação da natureza das atividades desempenhadas e análise de seu correto enquadramento legal. Descuidou-se, assim, do que determina o art. 373, I do CPC. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente